Tribunal: STJ
Processo: 0000287-44.2010.4.03.6126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669009 - SP
(2024/0216881-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: B DO B I E C L
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO SCHOUERI - SP095111
LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408
NATANAEL OLIVEIRA DA CRUZ - SP406588
FELIPE GONZALEZ LONGHIN - SP470414
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO
INTEGRATIVO REJEITADO.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. O acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como em conformidade
com a legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, não havendo omissão a ser sanada.
3. A contradição interna – que ocorre entre elementos conflitantes
presentes na própria decisão –, é a que autoriza o manejo dos embargos
declaratórios, diferentemente da contradição externa, que se verifica,
eventualmente, quando há dissonância da decisão recorrida com outros
julgados e até mesmo com o entendimento da Parte, como no caso.
4. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados com advertência de aplicação
de multa, em caso de nova oposição de embargos declaratórios.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54491032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 93c4780b-6aae-4cdd-8fe1-8f9718326d24

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 93c4780b-6aae-4cdd-8fe1-8f9718326d24

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669009 - SP (2024
/0216881-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: B DO B I E C L
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO SCHOUERI - SP095111
LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408
NATANAEL OLIVEIRA DA CRUZ - SP406588
FELIPE GONZALEZ LONGHIN - SP470414
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO INTEGRATIVO
REJEITADO.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. O acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como em conformidade com
a legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, não havendo omissão a ser sanada.
3. A contradição interna – que ocorre entre elementos conflitantes
presentes na própria decisão –, é a que autoriza o manejo dos embargos
declaratórios, diferentemente da contradição externa, que se verifica,
eventualmente, quando há dissonância da decisão recorrida com outros julgados
e até mesmo com o entendimento da Parte, como no caso.
4. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados com advertência de aplicação de
multa, em caso de nova oposição de embargos declaratórios.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53922635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:15
Código de Controle do Documento: d770d25f-8d56-41cb-91b5-78f31dc42db7

Trata-se de embargos de declaração, opostos por B. DO B. I. E. C. L., ao
acórdão proferido por esta Segunda Turma, que não conheceu do agravo interno interposto
pela ora Embargante. O referido aresto foi assim ementado (fl. 518):

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Os arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1.o, ambos do Código de Processo Civil
positivaram o princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os
fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. No caso, foi apenas mencionada a fundamentação pela qual não se
conheceu do agravo em recurso especial nesta Corte Superior, mas não foi
desenvolvida argumentação concreta no intuito de afastá-la.
3. Agravo interno não conhecido.

Na origem, cuida-se de mandado de segurança, impetrado pela ora Agravante,
por meio do qual postulou a concessão da ordem para "não ser submetida ao recolhimento
da contribuição para o financiamento do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT majorada
pelo FAP - Fator Acidentário de Prevenção fixado com base nos critérios estabelecidos no
Decreto n. 6.957/2009" (fl. 155).
Em primeiro grau de jurisdição, a segurança foi denegada (fl. 155-165).
Mantida a sentença em decisão monocrática (fl. 225-230), a Impetrante recorreu
ao Colegiado, que negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (fl. 472):

AGRAVO LEGAL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO
AO SAT/RAT - LEI N° 10.666/2003 - FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO
(FAP) - CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.
- Agravo Legal interposto contra decisão que, com fundamento no
do
caput
artigo 557, do Código de Processo Civil, negou seguimento à apelação, mantendo a
sentença que denegou a ordem.
- A Lei n° 10.666/2003 estabeleceu no artigo 10 que as aliquotas podem
sofrer variações, consubstanciadas na redução em até 50% do valor inicial ou na
majoração em até 100% em função do desempenho da empresa em relação à
respectiva atividade econômica.
- Para dar efetividade a esse dispositivo legal, foi editado o Decreto n° 6.957
/2009, estabelecendo os critérios de cálculo do FAP.
- Agravo Legal não provido.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fl. 294).
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea
da Constituição Federal, a Agravante apontou, preliminarmente, violação dos arts.
a,
Documento eletrônico VDA53922635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:15
Código de Controle do Documento: d770d25f-8d56-41cb-91b5-78f31dc42db7

165, 458, inciso II, e 535 inciso II, todos do Código de Processo Civil de 1973, pois a Corte
local não teria sanado as omissões indicadas nos embargos de declaração lá opostos,
notadamente, as questões relativas a não aplicação do art. 557 do Código de Processo Civil
e ao fato de que o
da
não estabeleceria uma obrigação determinada,
art. 10
Lei n. 10.666/03
tampouco determinável pelo contribuinte.
Alegou, ainda, que (fl. 314):

[...] o v. acórdão, com o devido acatamento, analisou a questão de modo
superficial, sem levar em consideração as importantes disposições contidas no artigo
37; 97, IV do Código Tributário Nacional e nos artigos 84, IV; 145, §1°; 149; 150, I,
III, a e IV; 153, §1°; 177, §4°, I, b; e 201, §10, da Constituição Federal, que, sob os
mais diversos ângulos, abordam a necessidade de que apenas a lei, em sentido estrito,
disponha sobre todos os critérios da hipótese de incidência tributária.
[...] o v. acórdão se quedou omisso, também, na medida em que não discorreu
uma linha sequer sobre o fato de que a não divulgação dos dados relativos às outras
empresas do mesmo setor de atividade econômica e que foram analisados
comparativamente aos dados da ora Recorrente para fins de apuração e determinação
do seu FAP, viola os mais comezinhos princípios do direito, quais sejam, o da ampla
defesa e do contraditório, previstos no artigo 5°, LIV e LV, da Constituição Federal e
à própria determinação contida na Lei n° 10.666/03, artigo 10, no Decreto n° 3.048/99,
artigo 202-A, caput e §§2° e 5° e na Resolução MPS/CNPS n° 1.308/09, item 2.4.
Por fim, há que se destacar, ainda, que o v. acórdão embargado não analisou a
argumentação tecida pela Recorrente no que diz respeito ao fato de que o FAP, que
será aplicado para a apuração do SAT devido em todos os seus estabelecimentos foi
apurado com base nos dados de um único estabelecimento, em patente violação ao
teor da Súmula n° 351 do E. Superior Tribunal de Justiça e ao artigo 22, II e §3°, da
Lei n° 8.212/91, segundo os quais a apuração do grau de risco deve ser efetuada por
estabelecimento, incorrendo, novamente, em omissão que precisa ser sanada.

No mérito, arguiu "afronta ao principio da estrita legalidade tributária na
instituição do Fator Acidentário de Prevenção – FAP" (fl. 318). Afirmou que, embora "o
artigo 10 da mencionada
tenha determinado os limites mínimo e
Lei n. 10.666/2003
máximo para a variação da alíquota do RAT (0,5 e 6%), é evidente que esta limitação não
foi suficiente para determinar a alíquota efetiva da contribuição em comento, de modo que,
se a determinação do FAP [...] ficou a cargo de normas infralegais, é inquestionável a
violação ao mencionado principio da estrita legalidade tributária" (fl. 322).
Também apontou ofensa "ao Principio da Publicidade na determinação do Fator
Acidentário de Prevenção – FAP" (fl. 323), pois não seria "possível concluir como a
Previdência Social chegou aos valores apresentados à Recorrente, pelo fato de os dados
disponibilizados serem insuficientes" (fl. 323).
Documento eletrônico VDA53922635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:15
Código de Controle do Documento: d770d25f-8d56-41cb-91b5-78f31dc42db7

No mais, sustentou a "necessidade de individualização do Fator Acidentário de
Prevenção – FAP por estabelecimento" (fl. 324).
O recurso especial foi inadmitido na origem (fls. 413-416), advindo o presente
Agravo nos próprios autos (fls. 418-436).
O Ministério Público Federal opinou "pelo conhecimento parcial do recurso
especial e, nessa extensão, pelo seu desprovimento" (fl. 464).
Em decisão de fls. 467-478, não conheci do Agravo em Recurso Especial com
fundamento na
tendo em vista que o Recorrente não impugnou, de
Súmula n. 182/STJ,
forma concreta, os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre na origem.
Em acórdão de minha relatoria, a Segunda Turma não conheceu do agravo
interno interposto pela Recorrente (fls. 518-535).
No presente recurso interno, a parte Agravante afirma que (fl. 545):

[...] o v. aresto adotou entendimento de que a Embargante, em seu Agravo
Interno, não desenvolveu argumentação concreta apta a afastar os fundamentos da r.
decisão agravada, uma vez que a Embargante deveria ter indicado trechos das suas
razões de Agravo em Recurso Especial que demonstrassem a efetiva impugnação da r.
decisão outrora proferida pela Vice-Presidência do TRF-3:
[...]
O entendimento adotado, com a devida vênia, se trata de omissão, uma vez
que, em seu Agravo Interno, a Embargante efetivamente evidenciou que, através de
seu Agravo em Recurso Especial, houve a devida impugnação da r. decisão outrora
proferida pela Vice-Presidência do TRF-3.
Para se comprovar, basta a detida leitura do Agravo em Recurso Especial, a
qual não deixa dúvidas sobre a devida impugnação aos fundamentos da r. decisão
proferida pela Vice-Presidência do TRF-3 e, assim, comprova as razões recursais
reiteradas pela Embargante através de seu Agravo Interno [...]

Aduz que "através do Agravo Interno houve a minuciosa impugnação aos
fundamentos da r. decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial,
oportunidade em que a Embargante novamente evidenciou que o Agravo em Recurso
Especial realmente impugnou minuciosamente a r. decisão outrora proferida pela Vice-
Presidência do E. TRF-3" (fl. 551).
Requer "conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração
para que, sanando-se a omissão acima, seja reformado o v. acórdão para o fim de se
conhecer e se processar o Agravo Interno outrora interposto pela Embargante" (fls. 556-
557).
A Embargada não apresentou contrarrazões (fl. 566) e os autos vieram
conclusos.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53922635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:15
Código de Controle do Documento: d770d25f-8d56-41cb-91b5-78f31dc42db7

VOTO
A despeito dos argumentos veiculados às fls. 543-557, o recurso não comporta
acolhimento.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que
.
tais vícios não são verificados no aresto ora embargado
Com efeito, o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
inteligível e congruente
convencimento nele plasmado, bem como em conformidade com a legislação de regência e
com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Nos embargos declaratórios, a Embargante alega que há omissão no acórdão
embargado, pois, no agravo interno, a decisão de não conhecimento do Agravo em Recurso
Especial teria sido, concretamente, impugnada.
No entanto, todos os pontos suscitados no recurso integrativo foram
no acórdão embargado. A propósito,
exaustivamente, examinados por este Colegiado
para que não remanesçam dúvidas, trago à colação os seguintes excertos do aresto ora
impugnado (fls. 523-535; grifos no original):

O recurso é manifestamente incognoscível.
O
c.c. o
§ 1.o, ambos do Código de Processo
art. 932, inciso III,
art. 1.021,
Civil/2015, positivou o princípio da
Assim, cabe ao recorrente
dialeticidade recursal.
o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
Na espécie, o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido, por ausência
de impugnação específica dos óbices de admissibilidade consignados pela Corte local
na decisão de fls. 413-416.
A propósito, confiram-se os seguintes excertos da decisão ora agravada (fls.
469-478; grifos no original):
[...]
No entanto, nas razões do agravo interno, a parte agravante apenas menciona
a fundamentação pela qual não se conheceu do agravo em recurso especial nesta Corte
Superior, mas não desenvolve argumentação
no intuito de afastá-la.
concreta
Com efeito, tendo se consignado, no
recorrido, que a Agravante não
decisum
rebateu, no Agravo, os óbices consignados na decisão que inadmitiu o apelo nobre na
origem (natureza constitucional da controvérsia e Súmulas n. 7 e 83/STJ), caberia à
Recorrente colacionar ou indicar os trechos de suas razões de Agravo em Recurso
Especial, que demonstrassem a efetiva impugnação do referido óbice, o que não
se verifica no presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA53922635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:15
Código de Controle do Documento: d770d25f-8d56-41cb-91b5-78f31dc42db7

Trata-se de conclusão lógica decorrente do provimento jurisdicional ora
agravado. Se o
recorrido conclui que no Agravo do
do CPC não
decisum
art. 1.042
houve impugnação concreta à fundamentação da decisão que inadmitiu o apelo nobre
na origem, a demonstração do equívoco dessa conclusão demanda, inexoravelmente, a
demonstração de que a peça recursal de Agravo teria sim refutado, concretamente, os
óbices consignados na origem, o que demanda, evidentemente, a indicação dos trechos
da petição em que contida a suposta impugnação. Do contrário, bastaria, à parte, se
opor ao
agravado, sem demonstrar por qual razão estaria ele equivocado, o
decisum
que não se coaduna com o princípio da dialeticidade, tampouco com a norma
insculpida no art. 1.021, § 1.o, do Código de Processo Civil.
No caso, a parte Agravante afirma que, "diversamente do que disposto pela r.
decisão agravada, o Agravo em Recurso Especial outrora interposto pela ora
Agravante trouxe impugnações minuciosas aos fundamentos da r. decisão de
inadmissibilidade do recurso perante o E. Tribunal
" (fl. 486).
a quo
Aduz que "não apenas evidenciou todos os dispositivos infraconstitucionais
violados pelo v. aresto, como também evidenciou que no presente caso se debate a
correta análise do artigo 22, inciso II e § 3o, da
e a necessidade de
Lei no 8.212/91,
individualização do cálculo do FAP por estabelecimento" (fl. 487).
Alega que "através do Agravo em Recurso Especial a Agravante evidenciou
minuciosamente que a discussão principal do presente caso se relaciona à correta
análise do artigo 22, inciso II e § 3o, da
e a necessidade de
Lei no 8.212/91,
individualização do cálculo do FAP por estabelecimento, matéria que além de não
demandar reexame de fatos e provas, conta com entendimento sumulado deste próprio
E. STJ, conforme disposto alhures" (fl. 487).
Sustenta que "para fins de impugnação de r. decisão que defende a incidência
da Súmula no 83 deste E. STJ, não há necessidade obrigatória de se evidenciar julgado
“contemporâneo”, como defendido pela r. decisão agravada" (fl. 489).
Tratam-se de alegações que não satisfazem a exigência imposta pelo princípio
da dialeticidade, não configurando impugnação concreta à decisão agravada, por não
demonstrar que, no Agravo do
do CPC, teria havido a devida impugnação da
art. 1.042
decisão que inadmitiu o apelo nobre na origem.
Há, assim, mera oposição à decisão agravada e não a demonstração, concreta,
de seu equívoco. Frise-se que se a Agravante tivesse indicado os excertos de sua
petição Agravo que contivesse impugnação concreta aos óbices declinados pela Corte
local, seria cabível o conhecimento do agravo interno e a realização de um juízo de
mérito sobre a procedência ou não das alegações, isto é, se houve ou não a superação
da
No entanto, apenas alegar que a decisão de origem teria sido
Súmula n. 182/STJ.
impugnada, sem demonstrar, concretamente, o alegado impede o próprio
conhecimento do recurso interno, obstando que o Colegiado verifique a procedência
ou não da tese da Recorrente.
A título exemplificativo, ressalto que, na decisão agravada, consignei que a
mera alegação de apontamento de violação de lei federal não seria suficiente, por si só,
para afastar a conclusão da decisão de origem quanto à natureza constitucional da
controvérsia, pois o fato de esta Corte ser competente para pacificar a interpretação da
legislação infraconstitucional não significaria que o fosse para julgar recursos cuja
controvérsia seja de índole constitucional.
Documento eletrônico VDA53922635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:15
Código de Controle do Documento: d770d25f-8d56-41cb-91b5-78f31dc42db7

Também ressaltei que, no Agravo em Recurso Especial, a própria Recorrente
reforçaria o caráter constitucional da controvérsia, tendo sido citado os trechos da
referida peça recursal que dariam amparo a essa conclusão (fl. 424-428).
E, ainda, destaquei que a Agravante não teria demonstrado a inaplicabilidade
dos precedentes deste Sodalício, citados na origem, que concluíram pelo caráter
constitucional da controvérsia, providência esta que seria imprescindível para, no caso,
se desincumbir do ônus imposto pelo princípio da
, especialmente, se
dialeticidade
considerada a arguição de afronta aos princípios da legalidade e da publicidade, ambos
com previsão constitucional.
Nenhum dos referidos fundamentos, porém, foi devidamente impugnado,
tendo a Recorrente se limitado a reiterar os argumentos de que teria indicado a
violação de dispositivo de lei federal no apelo nobre. Aliás, a Recorrente confirma que
não teria impugnado, adequadamente, a decisão de origem, ao admitir que não fez
qualquer referência aos precedentes nela citados, confira-se: "nem se alegue, com a
devida vênia, que o fato de a Agravante não ter feito menção aos precedentes
dispostos pela r. decisão da Vice-Presidência do E. TRF- 3 seria suficiente para
afastar os pontos defendidos pela Agravante quando da interposição de seu
" (fl. 494).
Agravo em Recurso Especial
Já o argumento disposto no parágrafo seguinte ao excerto supracitado
configura manifesta inovação recursal. Aduz a Agravante que "a análise dos
precedentes indicados por aquele
evidencia que, além do AgInt no
decisum
não ter tratado sobre matéria semelhante àquela em discussão
AREsp no 1535594/DF
nestes autos, os demais precedentes não trataram sobre a discussão destes autos
relacionada à necessidade de individualização do cálculo do FAP por estabelecimento"
(fl. 494-495).
Evidentemente, esse tipo de argumentação deveria ser veiculada no Agravo,
sob pena de preclusão. É que não se admite o combate da decisão que inadmite o apelo
nobre na origem diretamente na petição de agravo interno neste Sodalício, tendo em
vista a preclusão e a proibição de inovação recursal.
Vale dizer, "[d]ada a preclusão consumativa e a vedação à inovação
é inexequível corrigir, no agravo interno, a fundamentação deficiente do
recursal,
agravo em recurso especial" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.651.187/RJ,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
18/12/2024,
23/12/2024;
sem grifos no original).
Com efeito, "[a] impugnação tardia dos fundamentos da decisão que
(somente por ocasião do manejo de agravo
negou seguimento ao recurso especial
interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do
agravo em recurso especial, ante a preclusão consumativa" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.402.916/GO,
em
DJEN de
sem grifos no original).
21/5/2025,
26/5/2025;
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o
Verbete Sumular n. 182 do STJ,
: "[é ] inviável o agravo do
do CPC
litteris
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Nesse
sentido:

[...]
Documento eletrônico VDA53922635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:15
Código de Controle do Documento: d770d25f-8d56-41cb-91b5-78f31dc42db7

3.
, a parte agravante limita-se basicamente a requerer a
In casu
suspensão do feito, sem contrapor especificamente os fundamentos que
dão supedâneo ao
hostilizado.
decisum
4. A iterativa jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido
de que não se conhece de Agravo Interno que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, de forma a demonstrar que o
entendimento nela esposado merece modificação.
Assim, não bastam alegações genéricas em sentido contrário às
afirmações da decisão agravada.
[...]
8. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.395.752/RJ,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/12/2023,
19/12/2023.

[...]
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus
de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 2.318.133/RJ,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
13/11/2023,
17/11/2023;
grifos no original.)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.

É o voto.

Segundo se vê, este Colegiado concluiu pelo não conhecimento do agravo
interno, pois, no referido recurso, a ora Embargante não impugnou, concretamente, a
decisão agravada. No acórdão embargado, não apenas se enfrentou, analiticamente, os
argumentos da petição de fls. 484-507, como também se justificou porque eles não
configurariam impugnação concreta ao
impugnado.
decisum
Nítido, assim, que de omissão não se trata, mas apenas de inconformismo
com o julgamento contrário ao entendimento da Parte, que não encontra no recurso
integrativo a via adequada para sua arguição.
Cabe referir, ademais, que somente a contradição interna, aquela que existe
entre elementos presentes na própria decisão, conflitantes entre si, é que autoriza o manejo
Documento eletrônico VDA53922635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:15
Código de Controle do Documento: d770d25f-8d56-41cb-91b5-78f31dc42db7

dos embargos, diferentemente da contradição externa, que se verifica, eventualmente, entre
a decisão recorrida e outros julgados e até mesmo com o entendimento da Parte, como no
caso. A propósito, confiram-se as lições de Alexandre Freitas Câmara:

[...] tem-se decisão contraditória naqueles casos em que o pronunciamento
judicial contém postulados incompatíveis entre si. Destaque-se que a contradição de
à decisão (como se
que aqui se trata é, necessariamente, uma contradição interna
dá no caso em que no mesmo pronunciamento judicial se encontra a afirmação de que
certo fato está provado e também a afirmação de que esse mesmo fato não está
provado; ou no caso em que a decisão afirma que uma das partes tem razão para, em
seguida, afirmar que a mesma parte não tem razão; ou ainda no caso em que o
pronunciamento judicial assevera que o autor tem o direito alegado e por tal motivo
seu pedido é improcedente). Não é contraditória a decisão judicial que esteja em
. Uma decisão que não leva em conta o
desacordo com algum elemento externo a ela
teor de um documento constante dos autos, por exemplo, não é contraditória (ainda
que esteja errada). Do mesmo modo, não é contraditória uma decisão que contraria
precedente judicial. Só há contradição sanável por esclarecimento quando haja
absoluta incompatibilidade entre afirmações contidas na decisão judicial,
.
internas a ela
Pois nesses casos o órgão judicial incumbido de apreciar o recurso não tem a
função de rejulgar a matéria, mas de esclarecer o conteúdo daquilo que já foi decidido,
sanando a obscuridade ou eliminando a contradição anteriormente existente. Não se
vai, portanto, redecidir. Vai-se reexprimir o que já havia sido decidido (mas não estava
suficientemente claro). (CÂMARA, Alexandre Freitas. Manual de direito processual
. 2. ed. Barueri: Atlas, 2023. p. 971; sem grifos no original).
civil

No caso, exsurge nítido que a Embargante maneja o presente recurso integrativo
para veicular contradição externa, que, na hipótese, se dá entre a conclusão da decisão
embargada e seu próprio entendimento. Tendo, porém, a decisão recorrida apreciado a
matéria, de forma expressa, e sem qualquer contradição interna – única que autoriza o
manejo do recurso integrativo – mostra-se inacolhível a pretensão recursal.
Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte,
[a] contradição sanável mediante aclaratórios é aquela interna ao julgado
embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da
própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio
desenvolvido pelo julgador; vale dizer, o recurso integrativo não se presta a
, bem como não se revela instrumento processual
corrigir contradição externa
vocacionado para sanar eventual
(EDcl no RMS n. 60.400/SP,
error in judicando.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
9/10/2023,
sem grifos no original).
16/10/2023;
Documento eletrônico VDA53922635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:15
Código de Controle do Documento: d770d25f-8d56-41cb-91b5-78f31dc42db7

Ressalte-se que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via
dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida
entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando
o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados os
art. 1.022,
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que
decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53922635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:15
Código de Controle do Documento: d770d25f-8d56-41cb-91b5-78f31dc42db7

(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
19/12/2023,
5/2/2024;
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por ora deixo de sancionar a Parte Embargante com a aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil, que fica, porém, desde já,
art. 1.026,

que eventual oposição de novos embargos de declaração com o único propósito
advertida
de rediscutir questão já decidida poderá ensejar a aplicação da penalidade em comento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53922635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:15
Código de Controle do Documento: d770d25f-8d56-41cb-91b5-78f31dc42db7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.669.009 / SP
Número Registro: 2024/0216881-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002874420104036126 2874420104036126
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B DO B I E C L
ADVOGADOS : LUIS EDUARDO SCHOUERI - SP095111
LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408
NATANAEL OLIVEIRA DA CRUZ - SP406588
FELIPE GONZALEZ LONGHIN - SP470414
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : B DO B I E C L
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO SCHOUERI - SP095111
LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408
NATANAEL OLIVEIRA DA CRUZ - SP406588
FELIPE GONZALEZ LONGHIN - SP470414
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA54469827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:58
Código de Controle do Documento: 9c8d7f4a-c8dc-4789-9d0a-0072f894a179

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:58
Código de Controle do Documento: 9c8d7f4a-c8dc-4789-9d0a-0072f894a179